Tribunal: TJPA
Processo: 0800016-77.2019.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800016-77.2019.8.14.0069

APELANTE: FEITOSA REIS & CIA LTDA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. CDC INAPLICÁVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que que rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído o título executivo judicial no valor de R$ 103.853,86, atualizado, com incidência de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês desde o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça à empresa inativa; (ii) analisar a admissibilidade da apelação frente à alegada violação ao princípio da dialeticidade; (iii) definir se houve abusividade na estipulação contratual dos encargos financeiros; (iv) examinar a legalidade da sentença que declarou constituído o título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de atividade econômica regular e a juntada de documentos comprobatórios da inatividade empresarial demonstram a hipossuficiência da apelante, autorizando a concessão da gratuidade da justiça.

4. A apelação apresenta impugnações específicas aos fundamentos da sentença, ainda que parte das razões reitere os argumentos dos embargos monitórios, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

5. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor está correta, pois o crédito foi destinado ao capital de giro empresarial, afastando a figura do consumidor final, nos termos do art. 2º do CDC e conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 555.083/SP).

6. A capitalização de juros é válida, uma vez que pactuada expressamente no contrato bancário, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, não havendo demonstração concreta de abusividade ou cláusula específica impugnada.

7. O termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios foi corretamente fixado: os juros a partir do vencimento (art. 405 do CC) e a correção monetária desde o ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado para ações monitórias com títulos ilíquidos.

8. As alegações de nulidade do contrato com base na Lei de Usura, utilização do CDI como indexador e ausência de mora não se sustentam, pois as instituições financeiras regem-se por legislação especial e estão excluídas do Decreto-Lei nº 22.626/33.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FEITOSA REIS & CIA LTDA contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Pacajá, nos autos da ação monitória, ajuizada por BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL].

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Em razão do exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, REJEITO os Embargos Monitórios e, consequentemente, DECLARO constituído o título executivo de pleno direito no montante de R$ 103.853,86 (cento e três mil e oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos), atualizado pela planilha de Ids. 14639880/14639881 até a data de 06/09/2019, mantidos os parâmetros adotados, acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 701, § 8º do Código de Processo Civil.

Sucumbente, condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º e incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença padece de nulidade por
error in procedendo
, alegando que o contrato seria nulo por prever juros além do patamar legal, em violação ao Decreto-Lei nº 22.626/33.

Argumenta que os juros moratórios e correção monetária deveriam ser contados a partir da citação e do ajuizamento da ação, respectivamente, não do vencimento das parcelas, com base nos artigos 405 do Código Civil e 6.899/81. Sustenta ainda a ilegalidade da capitalização diária dos juros, afirmando onerosidade excessiva ao consumidor, invocando o Código de Defesa do Consumidor.

Alega que os juros remuneratórios estão acima da taxa média de mercado e que houve cobrança indevida com uso do CDI como indexador, violando a Súmula 176 do STJ. Por fim, aduz ausência de mora do embargante e cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos.

Ao final, requer seja concedida a gratuidade da justiça e que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo recursal e impugnando o pedido de gratuidade da justiça formulado na apelação. Sustenta ainda violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante teria se limitado a repetir os argumentos dos embargos monitórios sem contraposição específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a correção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em despacho ID 27476558, determinei que a apelante apresentasse documentação necessária para justificar o pedido de gratuidade da justiça, o que foi atendido no ID 27737313.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da impugnação ao pedido de gratuidade da justiça formulado na apelação.

Inicialmente, analiso a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte apelada.

Compulsando os autos, observo que a empresa recorrente, por meio do documento acostado ao ID 27737313, demonstrou estar sem atividade econômica há pelo menos cinco anos, conforme os comprovantes de DCTFWeb e a declaração formal de inatividade apresentados.

A ausência de movimentação econômica e fiscal regular constitui indicativo suficiente da condição de hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça. Não há nos autos qualquer elemento probatório que contradiga tal cenário de inatividade empresarial. Assim, REJEITO a impugnação e defiro o benefício da justiça gratuita à parte apelante.

1.2.

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, também não merece acolhimento.

Embora a parte apelante tenha, em parte, reproduzido argumentos já expostos nos embargos monitórios, verifica-se que a apelação apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, expondo as razões de fato e de direito que sustentam a pretendida reforma.

É possível extrair das razões recursais o inconformismo da parte apelante com os fundamentos do decisum, em consonância com o disposto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Não há, portanto, ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual REJEITO a preliminar.

Passo ao exame do mérito.

2.

Mérito.

O recurso não merece provimento.

Primeiramente, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a sentença fundamentadamente rejeitou sua incidência ao caso, considerando que o crédito foi utilizado como insumo empresarial para capital de giro, o que descaracteriza a figura do consumidor final prevista no artigo 2º do CDC. Tal entendimento encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente citado na sentença (AgInt no AREsp 555.083/SP
[1]
).

No que se refere à capitalização de juros, o contrato previa expressamente tal possibilidade, e as taxas foram aplicadas em conformidade com a legislação vigente. A sentença aplicou corretamente o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça através das Súmulas 539 e 541, que permitem a capitalização de juros em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. As alegações genéricas de abusividade apresentadas pelo apelante, sem indicação precisa de cláusula específica ou apresentação de cálculo alternativo demonstrando o excesso, são insuficientes para infirmar a legalidade dos encargos contratuais.

Relativamente ao termo inicial dos juros moratórios e correção monetária, a sentença aplicou corretamente a legislação pertinente. Para os juros moratórios, o marco inicial é a constituição em mora, nos termos do artigo 405 do Código Civil, que no caso de obrigações com termo certo ocorre com o vencimento. Para a correção monetária em ações monitórias, considerando tratar-se de título ilíquido, o termo inicial é o ajuizamento da ação, conforme artigo 240 do CPC e precedentes específicos sobre a matéria em títulos discutidos em sede monitória.

As demais alegações do apelante, incluindo a nulidade contratual por suposta violação à Lei de Usura, a alegada cobrança indevida de indexadores e a ausência de mora, não encontram respaldo na prova dos autos nem no ordenamento jurídico aplicável às instituições financeiras, que se regem por legislação própria e não se submetem às limitações do Decreto-Lei 22.626/33.

Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso de apelação.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Majoram-se os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENA
ÇÃ
O FIDUCI
Á
RIA. CAPITAL DE GIRO. C
Ó
DIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REVIS
Ã
O DAS CONCLUS
Õ
ES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO F
Á
TICO-PROBAT
Ó
RIO DOS AUTOS. S
Ú
MULA 7/STJ. DISS
Í
DIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MAJORA
ÇÃ
O DOS HONOR
Á
RIOS RECURSAIS INCAB
Í
VEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a orienta
çã
o jurisprudencial do Superior Tribunal de Justi
ç
a, "n
ã
o incide o CDC, por aus
ê
ncia da figura do consumidor (art. 2
º
do CDC), nos casos de financiamento banc
á
rio ou de aplica
çã
o financeira com o prop
ó
sito de ampliar capital de giro e atividade profisssional" (AgInt no AREsp n. 555.083/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1
º
/7/2019).

2. O Tribunal estadual, baseando-se na an
á
lise do acervo f
á
tico dos autos, constatou que n
ã
o h
á
rela
çã
o de consumo, pois a agravante figurou como avalista de contrato de empr
é
stimo para capital de giro, com o objetivo de fomentar a atividade empresarial. Alterar essas conclus
õ
es demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que
é
vedado em recurso especial, nos termos da S
ú
mula n. 7/STJ.

3. A incid
ê
ncia da S
ú
mula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, tamb
é
m, pela al
í
nea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do ac
ó
rd
ã
o, tendo em vista a situa
çã
o f
á
tica de cada caso.

4. A interposi
çã
o de agravo interno n
ã
o inaugura inst
â
ncia, sendo incab
í
vel a majora
çã
o dos honor
á
rios recursais.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.510.624/PR, relator Ministro Marco Aur
é
lio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Belém, 05/08/2025